Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736082-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYNDAMARLLA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lyndamarlla Ribeiro da Silva em face de decisão (ID 167275232, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Condomínio do Edifício Marechal Rondon em desfavor da Agravante, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel (unidade no 402 do Condomínio do Edifício Marechal Rondon, matrícula no 35.180). Nas razões recursais (ID 50715696) requer, inicialmente, seja concedida a gratuidade de justiça. Aduz, em síntese, que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família, uma vez que resulta de herança deixada pela mãe dela e constitui residência familiar. Defende, assim, que a referida unidade imobiliária está protegida pela impenhorabilidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito de origem até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Importa esclarecer, inicialmente, que o pedido de concessão de gratuidade de justiça padece de interesse recursal, pois tal benesse já foi concedida nos autos de origem à Agravante (ID 131764543, na origem). Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de execução de dívida oriunda do não pagamento de taxas condominiais referentes ao imóvel sobre o qual recaiu a penhora (IDs 39090243, 42156995 e 156746616, todos na origem). O art. 3o, caput e IV, da Lei no 8.009/90, assim dispõe: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” (grifou-se) Essa hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família também está prevista no art. 1.715, caput, do CC: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.” Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZADO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. EXCEÇÃO À REGRA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admitida a penhora do bem de família na hipótese de a dívida exequenda decorrer do inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do caput do art. 1.715 do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1744403, 07095362220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula 84). 2. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar as despesas regularmente instituídas em assembleia. 3. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 4. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 5. O art. 3o, IV da Lei no 8.009/1990, permite a penhora para pagamento de "impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar". Precedente. STJ, AR 5.931/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 21/06/2018. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1434470, 07091725820218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nessa esteira, tendo o crédito exigido pela parte agravada originado da relação condominial existente, pois se trata de taxas condominiais vencidas e não pagas, é possível a penhora do bem de família, nos termos do art. 1.715 do CC e do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator